Tribunal: TJSP
Processo: 2056023-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada determinou à exequente, ora agravante, a comprovação do pagamento dos débitos relacionados ao veículo, a fim de possibilitar a transferência do bem pelo executado. Insurgência da exequente. Reforma necessária. Com efeito, as questões relacionadas ao débito pendente sobre o veículo transbordam os limites da ação,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada determinou à exequente, ora agravante, a comprovação do pagamento dos débitos relacionados ao veículo, a fim de possibilitar a transferência do bem pelo executado. Insurgência da exequente. Reforma necessária. Com efeito, as questões relacionadas ao débito pendente sobre o veículo transbordam os limites da ação, porque não foram objeto de discussão na fase de conhecimento. Aliás, o tema foi objeto de análise e rejeitado em sede de embargos de declaração deduzidos em face de v. aresto proferido por esta C. Câmara. É certo que o v. acórdão já passou em julgado. Destarte, cabe ao agravado o cumprimento da obrigação de fazer, tal qual definida no v. acórdão, transitado em julgado. Com efeito, transitada em julgado a decisão, não há mais possibilidade de qualquer discussão acerca das questões apontadas na fase de conhecimento. Inteligência do art. 508, do NCPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056023-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MADRI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME, é agravado
MILTON RAMIRO DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056023-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São José dos Campos – 3a Vara Cível
AGTE.: Madri Motors Comércio de Veículos Ltda. Me.
AGDO.: Milton Ramiro de Godoy
JUIZ: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9242
EMENTA: Agravo de Instrumento. Bem móvel. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão agravada determinou à
exequente, ora agravante, a comprovação do pagamento dos
débitos relacionados ao veículo, a fim de possibilitar a
transferência do bem pelo executado. Insurgência da
exequente. Reforma necessária. Com efeito, as questões
relacionadas
ao
débito
pendente
sobre
o
veículo
transbordam os limites da ação, porque não foram objeto de
discussão na fase de conhecimento. Aliás, o tema foi objeto
de análise e rejeitado em sede de embargos de declaração
deduzidos em face de v. aresto proferido por esta C.
Câmara. É certo que o v. acórdão já passou em julgado.
Destarte, cabe ao agravado o cumprimento da obrigação de
fazer, tal qual definida no v. acórdão, transitado em julgado.
Com efeito, transitada em julgado a decisão, não há mais
possibilidade de qualquer discussão acerca das questões
apontadas na fase de conhecimento. Inteligência do art. 508,
do NCPC. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Madri Motors Comércio
de Veículos Ltda. Me., contra a r. decisão proferida nos autos da ação ajuizada em
face de Milton Ramiro de Godoy, ora em fase de cumprimento de sentença.
Com efeito, o d. Juízo a quo determinou à exequente, ora agravante,
comprovar o pagamento dos débitos relacionados ao veículo, a fim de possibilitar a
transferência do bem, nos termos do v. acórdão de fls. 184/190.
A propósito, veja-se fls. 243/244, autos de origem.
Essa a razão da insurgência.
Pontua a agravante que o d. Juízo a quo fundamentou a r. decisão no fato
de que a transferência da propriedade do veículo se deu com a tradição, na data de 07
de junho de 2013, a partir da qual deveria responder pelas despesas concernentes ao
bem adquirido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056023-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contudo, alega a agravante que “a propriedade do veículo objeto da ação
não se transferiu automaticamente com a tradição, pelo contrário; além do fato de
que a posse do veículo não tenha se dado pela pessoa do agravado, ela foi
veementemente contestada por este, por esses longos sete anos!” (sic - fl. 02).
“Além de contestar a propriedade do veículo, o réu, ora agravado,
sempre agiu como proprietário do bem; às fls. 33, verifica-se que o agravado
procedeu a um contrato de alienação fiduciária em nome do seu filho, Erik de Paula
Godoi, dando o veículo como garantia mesmo após a posse do mesmo pela
agravante, apontamento gravado no documento do veículo até hoje” (sic - fl. 03).
Nega a agravante tenha exercido a posse do veículo, pois não pode
usufruir do bem, nem mesmo licenciá-lo, em razão do bloqueio de apropriação
indébita (restrição por furto), feito pelo próprio agravado (fl. 03).
Afirma que a propriedade do veículo somente foi dada à agravante, nos
termos do v. acórdão proferido em setembro de 2019, quando, enfim, foi
determinado que o ora agravado regularizasse o documento de transferência do
veículo à autora.
Requer o agravante, por isso, seja anulada a r. decisão agravada, para
“determinar que a responsabilidade ao recolhimento dos débitos gravados sobre o
veículo (somente de IPVA) sejam suportados exclusivamente pelo agravado, que
exerceu por todo esse período a propriedade do veículo, garantindo-o em contrato
de financiamento particular do filho e gravando-o com apontamento de apropriação
indébita (restrição de furto)” (sic - fl. 03).
Recurso tempestivo (fl.245, autos de origem) e preparado (fls. 04/05).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls. 07/09).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 14/19, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Para melhor compreensão da controvérsia e manutenção de linha
coerente de raciocínio, conveniente se faz a elaboração de breve histórico das
principais ocorrências processuais.
A ação de obrigação de fazer ajuizada por Madri Motors Comércio de
Veículos Ltda. Me., em face de Milton Ramiro de Godoy, foi inicialmente julgada
improcedente, como se vê às fls.155/157, dos autos de origem.
Contudo, a r. sentença foi reformada em sede recursal, por esta C. 29a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056023-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Câmara de Direito Privado, sob voto de minha relatoria, como se vê a fls.184/190,
dos autos de origem.
Veja-se a ementa:
“Ementa: Ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais e morais
julgada improcedente. Apelo da Autora. Contrato estimatório existente o réu e a
pessoa responsável pela colocação de veículo pertencente àquele, em loja
revendedora que vendeu o bem à recorrente. Obrigação do consignatário de
repassar o valor da venda ao réu/consignante. Questão concernente à retenção
parcial do preço pago pela revendedora não pode ser oposta à autora/apelante,
terceira adquirente. Destarte, compete ao réu e apelado entregar o documento de
transferência, devidamente preenchido, à autora-compradora e exigir em demanda
própria ajuizada contra a revendedora e consignatário o valor pago pela apelante.
Danos Materiais - Não comprovados. Danos Morais. Inocorrência - Recurso da
autora parcialmente provido”.
Confira-se, também, excertos do v. acórdão:
“Com efeito, a bem da verdade, compete ao réu e apelado entregar o
documento de transferência, devidamente preenchido, à autora-compradora e exigir
em demanda própria ajuizada contra a revendedora e Rafael, o valo pago pela
apelante.
De fato, máxime tendo em conta que não há nos autos prova da
existência de vício no negócio entabulado entre a apelante e a loja revendedora.
Em suma, a questão relativa à cobrança de valor não repassado ao
apelado pela empresa vendedora e por Rafael deve ser discutida em ação autônoma
entre as partes do contrato estimatório, do qual não participou a apelante.
De rigor, portanto, o acolhimento do recurso para que o réu providencie
no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado desta decisão, a regularização
do documento de transferência do veículo adquirido pela autora, preenchendo-o,
assinando-o e procedendo o reconhecimento da firma, junto ao tabelionado
competente.
Fixo para a hipótese de descumprimento do preceito, multa diária do
valor de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00, valor correspondente à metade do
preço pago pela autora (fls. 25), pelo bem.” (cf. fl. 188, autos de origem).
O réu, ora agravado, opôs embargos declaratórios a fls. 192/195.
Na ocasião, deduziu a existência de omissão no v. acórdão, tendo em
vista que não houve deliberação acerca dos débitos pendentes sobre o veículo.
Sustentou o agravado, em suma, a responsabilidade da autora, ora
agravante, pelo pagamento dos débitos do veículo.
Os embargos, contudo, foram rejeitados, como se vê do v. acórdão de
fls.209/216, autos de origem.
Confiram-se os fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056023-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou
no parcial provimento do recurso da autora, foi suficientemente explicitada no
acórdão embargado, não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Por proêmio, consigno que não há que se falar em obscuridade do v.
aresto no tocante à obrigação imposta, consistente na regularização do documento
de transferência do veículo objeto desta ação.
Com efeito, ainda que o documento de transferência (DUT) esteja sob a
posse da parte embargada, dúvida não há de que tal documento não foi assinado
pelo suplicado, ora embargante.
Destarte, o requerido, na qualidade de titular do veículo pode,
perfeitamente, requerer ao Órgão de Trânsito competente, segunda via do DUT e,
uma vez de posse do documento, preenchê-lo, assiná-lo e entregá-lo à parte autora,
com firma reconhecida, tal como deliberado no v. aresto embargado.
Em suma, a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação
imposta não tem fomento jurídico, pelo que ficam rejeitados os embargos neste
ponto.
Outrossim, insta observar que descabe falar em omissão do v. aresto em
relação aos débitos incidentes sobre o bem, lançados em nome do suplicado, ora
embargante.
De fato, na medida em que a análise dos alegados débitos transborda os
limites desta ação.
Nesse sentido, consigne-se que conquanto o suplicado tenha oferecido
pedido contraposto (cf.-se fls. 70/71), o fez tão somente para requerer a condenação
da autora(sic):“ao pagamento integral do veículo, no importe de R$ 41.000,00
(Quarenta e Um Mil Reais) ou a imediata entrega do mesmo.” (fls. 70).
Em outras palavras, não foi discutida nos autos, durante o transcurso da
fase de conhecimento, a existência de débitos incidentes sobre o veículo e tampouco
de quem seria a responsabilidade em quitá-los.
Logo, inadmissível a discussão do tema em sede embargos de
declaração, consignando-se, a propósito, que iterativa jurisprudência, inclusive do
C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que “descabem embargos de
declaração para suscitar questões novas, anteriormente não ventiladas” (STJ-4a. T.,
REsp 1.757, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, DJU 9.4.90).”
Trânsito em julgado a fl. 218.
O feito retornou à origem, ocasião em que o réu manifestou-se a fls.
223/227, dos autos de origem, deduzindo em síntese que, para cumprimento da
obrigação determinada no v. acórdão, é necessária a emissão da segunda via do DUT.
Contudo, o seu pedido foi negado pelo Detran, “em virtude dos débitos
existentes, (documento 03), tendo em vista que o Requerente durante todo o período
o curso do processo não efetuou qualquer pagamento de imposto, a que ele cabe,
tendo em vista que a tradição do veículo ocorreu em maio de 2013 (documento de
fls. 24 já anexo aos autos) e conforme preconiza o artigo 1267 Código Civil a
transferência do bem móvel se dá pela tradição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056023-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Bem por isso, requereu o réu a expedição de ofício ao Detran para dar
baixa no bloqueio de apropriação indébita, além da emissão de segunda via do DUT,
mediante o pagamento tão somente das custas para emissão do documento.
Após manifestação de fls. 241/242, dos autos de origem, adveio a r.
decisão agravada.
Veja-se:
“Conforme afirmado pela parte postulante na petição inicial, a
transferência da propriedade do veículo objeto da ação se deu com a tradição do
bem ocorrida em 07 de junho de 2013, data a partir da qual deve a parte postulante,
proprietária do veículo, responder pelas despesas concernentes ao bem adquirido.
Verificando-se, portanto, a existência de óbice consistente na pendência
de débitos relativos ao veículo cuja propriedade foi transferida à parte postulante,
de rigor a comprovação do pagamento dos aludidos débito a fim de possibilitar a
transferência do bem, nos termos do v. Acórdão de págs. 184/190.
Assim, comprove a parte postulante no prazo de 05 dias, o pagamento
dos débitos pendentes sobre o veículo, após o que intime-se a parte resistente para
cumprimento da obrigação nos termos do citado acórdão.
No que tange ao gravame de apropriação indébita, a providência
incumbe à parte resistente, que deverá tomar as medidas necessárias para a
respectiva baixa. Intime-se.” (fls. 243/244, autos de origem).
Pois bem.
Com a máxima venia, o inconformismo prospera.
Com efeito, o agravado, a despeito da decisão proferida nos embargos
declaratórios, julgados por esta C. Câmara reiterou perante o d. juízo a quo pedido
relacionado aos débitos do veículo, pretendendo, em suma, transferir a
responsabilidade pelo seu pagamento à autora, ora agravante.
Contudo, como já definido em decisão transitada em julgado, as questões
relativas aos débitos pendentes sobre o veículo transbordam os limites da ação,
justamente porque não foram discutidas na fase de conhecimento ((...)Em outras
palavras, não foi discutida nos autos, durante o transcurso da fase de conhecimento,
a existência de débitos incidentes sobre o veículo e tampouco de quem seria a
responsabilidade em quitá-los.)
Ora, tendo havido o trânsito em julgado da condenação, todas as questões
relativas à fase de conhecimento restaram preclusas.
Realmente, tendo em vista o que dispõe o artigo 502, NCPC:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056023-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
E, também, o artigo 508, esclarece que:
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas
e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Não é demais lembrar a propósito lição de Liebman (Estudos sobre o
Processo Civil Brasileiro - Limites Objetivos da Coisa Julgada - pg. 164 e 543 Ed.
Bushatsky, 1977), segundo a qual, a expressão "parte dispositiva da sentença deve
ser entendida em sentido substancial e não apenas formalístico, de modo que
compreenda não apenas a frase final da sentença, mas também tudo quanto o Juiz
porventura haja considerado e resolvido pelas partes. Na verdade, a coisa julgada
abrange a questão última do raciocínio do Juiz, a conclusão de seu silogismo, que
constitui a premissa essencial objetiva, a base lógica necessária do dispositivo: por
exemplo, quando a sentença condena o réu a pagar cem, passa em julgado também a
declaração de que o réu é devedor do cem a título de mútuo, ou de preço duma
venda e semelhantes; quando anula um contrato, passa em julgado também a
declaração de que o contrato é viciado por dolo, erro e assim por diante."
Nesse passo, cabe ao agravado cumprir a ordem judicial e proceder à
regularização do documento de transferência do veículo adquirido pela autora, tal
qual definida no v. acórdão transitado em julgado.
Questões envolvendo os débitos pendentes sobre o veículo poderão ser
objeto de deliberação judicial em ação própria, se assim pretender o agravado.
Ante todo o exposto, de rigor o provimento do recurso, para cassar a r.
decisão agravada, cabendo ao agravado, unicamente, o cumprimento da obrigação de
fazer definida no v. acórdão.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recursos.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator